Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-28.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM ENSINO MÉDIO. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. VALORAÇÃO DAS PROVAS.
1. A maioridade civil do alimentando não implica extinção da obrigação de prestar alimentos. Apenas o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco (arts. 1.634 e 1.694 do Código Civil). No caso, apesar do esforço empreendido para o sustento da filha, não resta evidenciado que a manutenção dos alimentos compromete a subsistência do alimentante. Também não ficou provada a possibilidade de a alimentanda se sustentar, porquanto ao que tudo indica está desempregada e, conforme declaração nos autos, está matriculada no curso de educação de jovens e adultos.
2. O nascimento de outro filho, por si só, não exclui ou diminui a responsabilidade do genitor quanto aos alimentos devidos à filha apelada.
3. Apelação conhecida e não provida.